Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é adequada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão da prática do furto no período noturno e mediante rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima na dosimetria da pena-base; (iii) verificar se a devolução parcial dos bens subtraídos autoriza a aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal; e (iv) determinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do furto no período noturno encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1087), que admite a consideração dessa circunstância como indicativo de maior reprovabilidade da conduta, por revelar aproveitamento do reduzido estado de vigilância da vítima.

4. A utilização do rompimento de obstáculo como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima, conforme entendimento sumulado pelo TJDFT (Súmula 27), desde que haja outra qualificadora sustentando a tipificação do delito.

5. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito se mostra a mais proporcional e equitativa, permitindo distribuição justa da pena-base conforme a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o princípio da individualização da pena.

6. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige a presença de circunstância extralegal reveladora de menor reprovabilidade da conduta. A devolução parcial dos bens subtraídos, ausente colaboração voluntária relevante, não autoriza sua aplicação.

7. Embora reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação do regime aberto é cabível, ante a primariedade do réu, a inexistência de antecedentes e a ausência de elementos concretos que justifiquem maior rigor, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena (CP, art. 33, § 2o, alínea "c").

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 66, 155, § 4o, I e IV, e 33, § 2o, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022, DJe 27.06.2022; TJDFT, Súmula 27; TJDFT, Acórdão 1992393, 0709583-70.2022.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.809.203/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.03.2021, DJe 22.03.2021.